Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0764523- 28.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido de liminar preventiva para que o agravado suspenda toda e qualquer operação destinada à demolição do imóvel localizado na QSE 04, casa 43, Taguatinga Sul/DF.
3. O agravante alega ser cumpridor de suas obrigações de recolhimento ao erário dos impostos devidos. Aduz que realizou benfeitorias no imóvel e estendeu sua garagem, quando então foi notificado em 02/11/2021 pela extinta AGEFIS, por meio do Auto de infração no D124755-OEU. Informa que a obra foi iniciada e se acha inacabada. Ressalta que o auto de infração está eivado de nulidade, que usa a área desde 2008, que já havia uma extensão do imóvel para além de seus limites, bem como que, na região do imóvel em questão, há diversos imóveis semelhantes ao do agravante, não tendo ocorrido notificação alguma aos demais proprietários, pelo poder público, violando-se o princípio da igualdade. Afirma que o Estado recebe IPTU pelo avanço e se omite em regularizar a ocupação. Requer, liminarmente, a reforma da decisão, determinando ao agravado a imediata suspensão de toda e qualquer manobra dirigida à demolição de seu bem, e, ao fim, o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.
4. Decisão de ID 32537826 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 33047895.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, conforme art. 300, do CPC.
7. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, de modo a afastar, neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa, consistente na notificação do agravante quanto à irregularidade da obra e respectiva desocupação de área pública.
8. No presente caso, o próprio agravante reconhece que ocupa parcialmente área pública, diz tratar-se “apenas de área em frente à sua residência, a qual não causa prejuízos a transeuntes ou estacionamentos”, e não comprova a obtenção de licenciamento para realização da obra, nos termos da Lei Distrital no 6.138/2018. Portanto, é notória a falta de autorização para construção no local, razão pela qual o auto da administração pública permanece incólume, sobretudo por gozar de presunção de legalidade e veracidade, não afastada pela parte interessada.
9. Decerto, a ocupação irregular de área pública ocorre por mera tolerância da Administração ou desconhecimento, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia. Nesse diapasão, constatada a obra invasiva à área pública, realizada sem a devida autorização da Administração, escorreita a lavratura de intimação demolitória, resguardando-se a ordem urbanística.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.